Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAURO TRAMONTINI (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução n.o 0037576-96.2016.8.07.0001 proposta pela cessionária PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (agravado/exequente), que indeferiu nova avaliação do bem, nos seguintes termos (ID 101577427 dos autos de origem): (...) Por meio da petição de id 101312785, Lauro Tramontini, executado, insurge-se contra o pedido de adjudicação da Fazenda Cachoeirinha formulado pela cessionária do crédito exequendo, a PSS Principal Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Como argumento principal, aduz que a avaliação do imóvel, realizada em 09/07/2019, não representa o real valor econômico do bem. Expõe, inicialmente, que os negócios no ramo agrícola são indexados pela principal commodity de cultivo na região a qual, no caso da Fazenda penhora, seria a soja. Argumenta que o valor pelo qual foi avaliado o imóvel, R$ 6.780.000,00, representaria cerca de 64 sacas de soja por hectare, o que, em sua concepção, já seria um valor muito abaixo do mercado mesmo à época da avaliação. Fora isso, aduz que, conforme laudo de avaliação por ele juntado aos autos, o imóvel atualmente se encontra avaliado em 179 sacas de soja por hectare, sem contar a valorização dos imóveis agrícolas verificada entre os anos de 2019 e 2021. Entende, dessa forma, que a avaliação efetuada por Oficial de Justiça estaria subvalorizada, motivo pelo qual pede que aquela seja renovada, com base no que dispõe o art. 873 do CPC. É o breve relatório. Decido. O imóvel denominado "Fazenda Cachoeirinha" foi avaliado por Oficial de Justiça Avaliador em R$ 6.780.000,00, conforme laudo elaborado em 09/07/2019 (id 70308013 - Pág. 65, fl. 585 PDFc). A referida avaliação foi homologada em 20/11/2020 por meio da decisão de id 77617987 da qual o executado teve ciência e oportunidade de se insurgir contra ela, embora não tenha obtido êxito em sua pretensão. Mesmo que seja possível a reavaliação do bem, quando verificada alguma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, tenho que o pedido do executado não se amolda a qualquer delas. O laudo de avaliação ora juntado aos autos é insuficiente para alterar o entendimento explicitado por este Juízo na decisão que homologou o laudo judicial. A rigor, o laudo particular do executado (id 101317102, fl. 999 PDFc) apenas estipula o valor venal da Fazenda Cachoeirinha em comparação com o de outra Fazenda situada na mesma região. O referido laudo não pormenoriza a atual condição do imóvel, nem traz elementos capazes de infirmar as conclusões assentadas no laudo judicial, o qual, diga-se, foi produzido in loco, considerando a situação do bem e de suas adjacências. Se a parte, portanto, não apresenta elementos concretos que justifiquem a reavaliação do bem, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nessa linha, veja-se o elucidativo precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. I - O art. 873, inc. II, do CPC autoriza a realização de nova avaliação do bem penhorado quando demonstrada posterior majoração. II - Incabível a pretensão de nova avaliação do imóvel se a valorização alegada por meio de laudos particulares está desprovida de avaliação minuciosa e em contradição com os dados acerca da realidade da região em que localizado e com o notório retrocesso do mercado imobiliário em Brasília, relevando-se assim medida protelatória. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1029561, 07024284920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a nova avaliação. Quanto ao pedido de sucessão processual do exequente, vale dizer que o art. 778, § 1o, III, do CPC autoriza o cessionário do título executado a promover a execução ou nela prosseguir. Estabelecido isso, cumpre destacar que, por meio das cessões de crédito de id 97257844 e 97259551, ficou comprovado que a exequente, Multigrain S.A., cedeu seu crédito à NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros, que, por sua vez, o cedeu à PSS - Principal Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, pessoa jurídica que ora postula a condição de exequente. Dada ciência ao executado do pedido de sucessão processual, este nada opôs contra o requerimento. Sendo assim, defiro a sucessão do polo ativo. Retifique-se a autuação para que conste como credora a cessionária PSS - Principal Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Finalmente, quanto ao pedido de adjudicação formulado, destaco que eventual pretensão nesse sentido se encontra suspensa por ocasião dos embargos de terceiro oferecidos por Valdeir Moura (proc. 0706029-21.2021.8.07.0001). Por outro lado, conforme determinação exarada naqueles autos, nada impede que, "para fins de celeridade processual, se dê continuidade às práticas processuais formais necessárias à expropriação do bem, sobrestando, somente, o registro de eventual Carta de Adjudicação na matrícula que se encontra trancada. Destaque-se que tal medida se mostra plenamente reversível, haja vista que, uma vez constatada eventual irregularidade na cadeia da matrícula do imóvel, basta que os documentos anteriormente expedidos sejam devidamente cancelados, o que impede que a expropriação se consuma" (id 99255936). Assim, poderá o exequente providenciar, desde já, planilha de eventuais débitos do imóvel, certidão de ônus atualizada ou outras medidas que entender necessárias para ultimação do seu pedido. Ficam as partes intimadas. (...) Em suas razões recursais (ID 29247425), o agravante sustenta que “solicitou laudo de avaliação (doc. 5) a um renomado engenheiro agrônomo na região, profundo conhecedor do local e responsável por inúmeros projetos junto a instituições financeiras. Percebe-se a grande discrepância entre o valor da avaliação levada a efeito pelo oficial de justiça e o agora acostado.” (ID 29247425 – Pág. 9) Defende que houve uma significativa valorização das commodities nos últimos anos, denotando que a avaliação realizada pelo oficial de justiça subvalorizou o valor do imóvel penhorado. Defende que o art. 873, II, do Código de Processo Civil, autoriza a realização de nova avaliação, quando restar comprovado, posteriormente, que houve majoração no valor do bem. Alega que a segunda perícia tem por objetivo corrigir eventuais omissões e/ou inexatidões, conforme dispõe o art. 480, § 1°, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada nova avaliação do imóvel penhorado. Preparo (ID 29247427). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento da liminar, uma vez que o juiz a quo, na decisão agravada, em que pese ter rejeitado o pedido de nova avaliação, indeferiu a adjudicação do imóvel penhorado, tendo em vista a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ipsis litteris: (...) Finalmente, quanto ao pedido de adjudicação formulado, destaco que eventual pretensão nesse sentido se encontra suspensa por ocasião dos embargos de terceiro oferecidos por Valdeir Moura (proc. 0706029-21.2021.8.07.0001). Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE EPI-RETINIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize e custeie cirurgia em país estrangeiro quando ausente nos autos a prova da imprescindibilidade de realização do tratamento prescrito no exterior. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1080146, 07118158820178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.